Tribunal: STF
Processo: Rcl 69379
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE N. 1.387.795-RG (TEMA N. 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.